Tribunal: STF
Processo: HC 176877
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso: 
    O Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pompéia/SP, no processo nº 1500096-77.2018.8.26.0464, condenou o paciente a 13 dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento semiaberto, ante o cometimento da contravenção prevista no artigo 65 (perturbação da tranquilidade) do Decreto-Lei nº 3.688/1941.
    A Turma Criminal do Colégio Recursal de Marília desproveu apelação interposta pela defesa. O título condenatório transitou em julgado, sendo expedido mandado de prisão.
    A impetrante aponta a ilegalidade da dosimetria, dizendo assentada a reincidência, considerada condenação extinta, na data do crime, há mais de 5 anos. Realça adequado o regime aberto, aludindo ao verbete nº 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, busca a imposição do regime aberto, substituindo-se a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A impetrante insurge-se contra acórdão formalizado pela Turma Criminal do Colégio Recursal de Marília na apelação de nº 500096-77.2018.8.26.0464. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Declino da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Remetam-lhe o processo, visando a análise cabível. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator